Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010782-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.
Impetrante: Defensoria Pública – Dra. Milena Barboza Bortoloto
Paciente: Jair do Nascimento
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jair do Nascimento, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado em prol do paciente no bojo do executivo de pena n. 4204-47.2018.8.11.0011.
Em síntese, a impetrante aduz que o paciente é idoso e que sua manutenção no cárcere é temerária, sobretudo no atual contexto da pandemia causada pelo Covid-19, que, aliás, ensejou a edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62/2020, que orienta os magistrados à adoção de medidas de “desencarceramento” (sic) antes de eventual situação de contágio em massa.
Realça que “os fundamentos para a concessão da ordem amparem-se basicamente e sucintamente nas recomendações das autoridades sanitárias no que diz respeito à necessidade de maximizar as medidas de prevenção específicas para a população prisional, com a finalidade de mitigar o altíssimo índice de mortalidade de pessoas que estão dentro do ‘grupo de risco’, o qual é formado, inclusive, por pessoas idosas, bem como para contenção do índice de transmissibilidade – ainda mais elevado no ambiente carcerário” (sic, id. 43162953).
Registra que o paciente se encontra recluso na Colônia Agrícola Penal das Palmeiras, distante cerca de 90 km de Cuiabá/MT, onde inexiste hospitais e respiradores artificiais, bem como que se verifica na maioria das unidades penais do Estado de Mato Grosso situação de superlotação e precariedade na prestação de atendimento médico aos detentos.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
De início, registre-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – que não possui caráter vinculante – apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Referido ato administrativo conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar dentre diversas providências a “concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições” ou a “colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal” (art. 5o, III e IV).
Daí decorre que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os sujeitos integrantes do grupo de risco que se encontrem em cumprimento de pena.
Vê-se que, no caso, embora se trate de pessoa idosa, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, inexistindo indicativos de que haja sido contaminado pelo Covid-19 (Coronavírus), não se amoldando, pois, às hipóteses sugeridas para análise de eventual concessão de prisão domiciliar, consoante bem assinalado pelo juízo da execução.
Ademais, extrai-se da decisão ora combatida os seguintes esclarecimentos acerca da unidade prisional em que se encontra segregado o paciente:
“Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.
Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).
Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.” (sic, id. 43162957)
Assim, porquanto se revelam, por ora, idôneos os fundamentos lançados pelo juízo para o indeferimento do pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, não se verifica, a princípio, o alegado constrangimento ilegal, sendo imprescindível a oitiva da autoridade judiciária, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada